Tribunal: TJES
Processo: 5000287-09.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-09.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
RECORRIDO: MARIA INES DA PENHA PASOLINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000287-09.2021.8.08.0044

RECORRENTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA

RECORRIDO: MARIA INES DA PENHA PASOLINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por MARIA INES DA PENHA PASOLINI em face de LÍRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA. Narra a autora, em síntese, que o condutor do veículo de sua propriedade seguia sentido Santa Teresa-Fundão, no momento em que em uma curva, se deparou com dois ônibus da requerida invadindo a sua pista pela, desviando de galhos que atrapalhavam o trajeto, sem qualquer sinalização. Alegou que para evitar colidir com o primeiro ônibus, o condutor de seu veículo precisou desviar pela contramão e acabou colidindo com uma pedra, causando danos ao seu veículo. Afirma que tentou ser ressarcida administrativamente, entretanto, não obteve êxito. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 7733211), ocasião em que alegou a ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7733219), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
para
CONDENAR
a parte Requerida, a pagar a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo ser corrigida a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora a contar da citação.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 7733221). Em suas razões, alega a ausência de nexo causal e de culpabilidade da empresa, motivo pelo qual entende inexistir o dever de indenizar. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso dentro do prazo legal, conforme certidão de ID. 7733225.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo
.

Do cotejo dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntado nos autos (ID. 7312355), que o autor colidiu com o veículo da ora recorrente por falta de sinalização do motorista do ônibus, portanto, o acidente ocorreu por imprudência do preposto da ora recorrente.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que resta incontroversa a dinâmica do acidente, considerando-se as fotos acostadas aos autos pela parte autora (ID. 7733197) que corroboram os fatos narrados no B.U. Portanto, há verossimilhança nas alegações autorais.

Verifica-se, ainda, os comprovantes acostados aos autos (ID. 7733196), que atestam as despesas com os reparos do veículo do ora recorrido. Desta forma, resta evidenciado os danos materiais suportados pela autora, os quais devem ser integralmente restituídos pelo recorrente.

Assim, acompanho o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

No tocante ao evento colisão da Autora, entendo que este decorreu por culpa da Requerida, visto que conforme BU de ID 6431396, o qual comprova que o acidente ocorreu por falta de sinalização do motorista do ônibus da Requerida. Assim, entendo que a colisão do veículo da Autora se deu em razão de imprudência por falta de sinalização do local.

Desta forma, entendo pela comprovação da responsabilidade da Requerida pelo evento danoso, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Portanto, restou caracterizada a culpa da Requerida, consubstanciada na negligência e imprudência empenhada dos motoristas do ônibus, vez que não operou com a diligência necessária, em não proceder com a sinalização para interdição da pista, dando azo à ocorrência do acidente, pelo que resta configurado o dever de indenizar.

Quanto ao dano material, entendo merecer acolhido, visto que a Autora comprova em ID 6431400, as despesas para conserto de seu veículo, bem como os prejuízos causados em virtude de acidente de trânsito por culpa dos motoristas da Requerida, conforme ID 6431401.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que a recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do Colegiado Recursal do TJES, pois a recorrida está representada por advogado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)